Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRACIELLE MEIRELES DE ASSIS contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. A agravante alega, em síntese, que não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, de maneira que faz jus ao benefício, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Pede a concessão de liminar para determinar o prosseguimento do processo de conhecimento e a reforma da decisão impugnada para deferir a gratuidade de justiça. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Contudo, da análise dos autos verifica-se que a agravante é professora da rede de ensino do Distrito Federal e aufere proventos brutos de R$7.909,80 e líquidos de cerca de R$4.600,00, isso porque possui, além dos descontos obrigatórios, dois empréstimos. Assim, goza de padrão de vida superior a média do trabalhador nacional, podendo, salvo melhor juízo, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Em um juízo de cognição sumária, portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso.